Tribunal: TJMT
Processo: 1038007-69.2022.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038007-69.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1038007-69.2022.8.11.0041

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MUNICIPIO DE CUIABÁ

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ALEGADA NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO FORMAL OU PREJUÍZO CONCRETO. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO. REQUISITOS DO ARTIGO 2o, § 5o, DA LEI No 6.830/1980 ATENDIDOS. INDICAÇÃO DO FUNDAMENTO LEGAL SUFICIENTE. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL OU DO PROCESSO ADMINISTRATIVO COM A INICIAL. EXERCÍCIO PLENO DO DIREITO DE DEFESA. DESINTERESSE NA PRODUÇÃO DE PROVAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. TESE GENÉRICA DESACOMPANHADA DE ELEMENTOS CONCRETOS. LEGALIDADE DA PENALIDADE APLICADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal movida pelo Município de Cuiabá, objetivando a cobrança de crédito tributário no valor de R$ 15.567,72, decorrente de multa por descumprimento de obrigação acessória, inscrito na Certidão de Dívida Ativa no 2022/2424824.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a Certidão de Dívida Ativa apresenta nulidade por ausência de requisitos essenciais previstos nos artigos 202 e 203 do Código Tributário Nacional e no artigo 2o, § 5o, da Lei no 6.830/1980; e (ii) saber se a multa aplicada viola o princípio constitucional do não confisco, previsto no artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal.

III. Razões de decidir

3. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez, nos termos do artigo 3o da Lei no 6.830/1980 e do artigo 204 do Código Tributário Nacional, somente elidível mediante prova inequívoca do executado. O título executivo apresenta todos os elementos essenciais exigidos pela legislação: identificação completa do devedor, valor originário da dívida, natureza do crédito, fundamento legal com indicação dos dispositivos aplicáveis, data de vencimento, data de inscrição em dívida ativa e número do processo administrativo.

4. A indicação precisa do fundamento legal da cobrança é suficiente ao cumprimento dos requisitos do artigo 2o, § 5o, da Lei de Execuções Fiscais, não se exigindo a juntada de cópia da legislação municipal ou do processo administrativo com a petição inicial. Incumbe ao executado, caso deseje questionar a liquidez e certeza do título, o ônus de demonstrar concretamente eventual vício ou irregularidade.

5. O apelante não demonstrou qualquer prejuízo concreto ao exercício do direito de defesa. Quando instado pelo Juízo de origem a especificar as provas que pretendia produzir, manifestou expressamente desinteresse na produção de outras provas além das já acostadas aos autos, pugnando pelo julgamento antecipado da lide. Tal circunstância revela que não vislumbrou impedimento ao pleno exercício de sua defesa.

6. A invocação dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e não confisco, desacompanhada de elementos fáticos concretos que demonstrem excesso ou desequilíbrio na atuação da Administração, configura mera alegação genérica, insuficiente para desconstituir a presunção de legalidade do ato administrativo. A aplicação da penalidade encontra-se devidamente fundamentada na legislação municipal aplicável, não se vislumbrando arbitrariedade ou desproporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Honorários sucumbenciais majorados em 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Tese de julgamento:
"1. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez, somente elidível mediante prova inequívoca do executado, sendo suficiente a indicação precisa do fundamento legal da cobrança para o cumprimento dos requisitos do artigo 2o, § 5o, da Lei no 6.830/1980, não se exigindo a juntada de cópia da legislação municipal ou do processo administrativo com a petição inicial.

A invocação dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e não confisco, desacompanhada de elementos fáticos concretos que demonstrem excesso ou desequilíbrio na atuação da Administração Pública, configura alegação genérica insuficiente para desconstituir a presunção de legalidade do ato administrativo."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 150, IV; CTN, arts. 202, 203 e 204; Lei no 6.830/1980, arts. 2o, § 5o, e 3o; CPC/2015, arts. 85, § 11, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U. 1038076-67.2023.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.10.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1038007-69.2022.8.11.0041

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MUNICIPIO DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal de Cuiabá que, nos embargos à execução fiscal, julgou improcedentes os pleitos apresentados pela instituição financeira e condenou a embargante ao pagamento das custas processuais finais e dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta a nulidade da Certidão de Dívida Ativa por ausência de requisitos essenciais estabelecidos nos artigos 202 e 203 do Código Tributário Nacional e no artigo 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80.

Argumenta que a CDA faz mera indicação da fundamentação legal para a cobrança em discussão, sem, contudo, trazer aos autos a cópia da legislação municipal que fundamenta o título executivo. Alega que tal omissão causa sério prejuízo ao exercício da ampla defesa do executado.

O apelante invoca o princípio constitucional do não confisco, estabelecido no artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal.

Sustenta que, a multa decorrente de infrações administrativas deve submeter-se aos patamares constitucionais válidos para a tributação, pois a pena não deve equivaler ao gravame, mesmo tendo caráter primordialmente repreensivo e sancionatório. Argumenta que o tributo não pode subtrair mais do que uma parte razoável do patrimônio ou da renda do contribuinte, sob pena de configurar confisco vedado pela Constituição. Requer, subsidiariamente, a redução da multa imposta.

O apelante formula pedido de prequestionamento de todas as matérias arguidas nas razões recursais, visando eventual interposição de recurso a instância superior.

Requer, ao final, a reforma da sentença de primeiro grau para declarar a total improcedência da execução fiscal, com o consequente reconhecimento da nulidade da Certidão de Dívida Ativa ou, subsidiariamente, a redução da multa aplicada.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, com a condenação do apelante ao pagamento dos honorários advocatícios recursais.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1038007-69.2022.8.11.0041

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MUNICIPIO DE CUIABÁ

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos em face da execução promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, objetivando a cobrança de crédito tributário decorrente de descumprimento de obrigação acessória, no valor de R$ 15.567,72 (quinze mil, quinhentos e sessenta e sete reais e setenta e dois centavos), inscrito na Certidão de Dívida Ativa no 2022/2424824.

O apelante sustenta, em síntese, a nulidade da Certidão de Dívida Ativa por alegada ausência de requisitos essenciais previstos nos artigos 202 e 203 do Código Tributário Nacional e no artigo 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80, bem como invoca o princípio constitucional do não confisco, postulando, subsidiariamente, a redução da multa aplicada.

Passo ao exame do recurso.

Sem razão o apelante.

A Lei no 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais), em seu artigo 2o, § 5o, estabelece os requisitos essenciais do Termo de Inscrição em Dívida Ativa, dispondo que este deverá conter: o nome do devedor e dos corresponsáveis; o valor originário da dívida, o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora; a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida; a indicação de sujeição à atualização monetária e respectivo fundamento legal; a data e o número da inscrição em dívida ativa; e o número do processo administrativo ou do auto de infração.

O § 6o do mesmo artigo 2o determina que "a Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade competente". Assim, a CDA constitui título executivo extrajudicial que goza de presunção de certeza e liquidez, nos termos do artigo 3o da Lei no 6.830/80 e do artigo 204 do Código Tributário Nacional.

Ao examinar minuciosamente a Certidão de Dívida Ativa objeto da execução fiscal, constato que o título executivo apresenta, de forma cristalina e inequívoca, todos os elementos essenciais à identificação do débito, do devedor, da fundamentação legal e do processo administrativo que lhe deu origem.

A CDA contém a perfeita individualização do crédito tributário, constando o nome completo do devedor (BANCO DO BRASIL S.A.), o valor originário da dívida (R$ 15.567,72), a natureza do crédito (multa por descumprimento de obrigação acessória), o fundamento legal com indicação dos dispositivos da legislação aplicável, a data de vencimento, a data de inscrição em dívida ativa e o número do processo administrativo correspondente.

Cumpre esclarecer que, na execução fiscal, não é exigida a juntada de cópia do processo administrativo nem da legislação municipal específica acompanhando a Certidão de Dívida Ativa na petição inicial. A CDA, por si só, constitui título executivo extrajudicial dotado de presunção relativa de certeza e liquidez, conforme expressamente previsto no artigo 3o da Lei no 6.830/80 e no artigo 204 do Código Tributário Nacional.

A exigência legal se limita à indicação precisa do fundamento legal da cobrança, o que não se confunde com a necessidade de transcrição integral da legislação municipal ou com a juntada de cópia do Código Tributário do Município. A indicação dos dispositivos legais aplicáveis é suficiente ao cumprimento dos requisitos do artigo 2o, § 5o, da Lei de Execuções Fiscais, incumbindo ao executado, caso deseje questionar a liquidez e certeza do título, o ônus de demonstrar concretamente eventual vício ou irregularidade.

No caso concreto, a Certidão de Dívida Ativa indica de forma expressa os fundamentos legais da cobrança, com referência aos dispositivos da legislação municipal aplicáveis ao descumprimento de obrigação acessória. Tal indicação é plenamente suficiente ao exercício do direito de defesa pelo executado, que, caso desejasse questionar a legalidade da exação ou a aplicabilidade da legislação invocada, poderia ter requerido a juntada do processo administrativo completo ou da legislação municipal específica quando da apresentação dos embargos à execução fiscal.

Ocorre que, ao contrário do alegado nas razões recursais, o apelante não demonstrou qualquer prejuízo concreto decorrente da suposta omissão na indicação da fundamentação legal. Mais do que isso: quando instado pelo Juízo de origem a especificar as provas que pretendia produzir, o embargante expressamente manifestou desinteresse na produção de outras provas além das já acostadas aos autos, pugnando pelo julgamento antecipado da lide. Tal circunstância revela, de forma inequívoca, que o apelante não vislumbrou, em momento algum, qualquer impedimento ao pleno exercício de sua defesa.

Nesse sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS. VÍCIOS FORMAIS NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA E NULIDADE DE CITAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 03 (três) questões em discussão: (i) saber se a Certidão de Dívida Ativa apresenta vícios formais que comprometem sua validade; (ii) saber se a citação realizada em estabelecimento integrante da estrutura organizacional do executado é válida; e (iii) saber se houve irregularidades no processo administrativo de constituição do crédito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, nos termos do art. 204 do Código Tributário Nacional, somente elidível mediante prova inequívoca do executado. O título executivo contém todos os requisitos essenciais exigidos pela legislação: identificação do devedor, quantia devida, origem e natureza do crédito e fundamentação legal.

4. A ausência de requisitos formais secundários somente invalida a CDA se demonstrado efetivo prejuízo à defesa, em conformidade com o princípio da instrumentalidade das formas. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça consolida que irregularidades formais desprovidas de potencial lesivo não invalidam o título executivo.

5. A citação em estabelecimento pertencente à estrutura organizacional do executado é válida, nos termos do art. 248, §§ 2o e 4o, do Código de Processo Civil. A teoria da aparência prestigia a segurança jurídica quando o ato processual é praticado perante pessoa que aparenta legitimidade para recebê-lo.

6. O comparecimento espontâneo do executado aos autos, com apresentação tempestiva dos embargos, demonstra que a finalidade do ato citatório foi alcançada, qual seja, proporcionar o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa. A ausência de prejuízo concreto obsta o acolhimento da pretensão anulatória.

7. Compete ao embargante o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. A presunção de legalidade dos atos administrativos não foi elidida por alegações genéricas desprovidas de substrato probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, somente elidível mediante prova inequívoca do executado. 2. A ausência de requisitos formais secundários na CDA não acarreta nulidade se não demonstrado efetivo prejuízo à defesa, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas.
3. É válida a citação de pessoa jurídica realizada em estabelecimento integrante de sua estrutura organizacional, aplicando-se a teoria da aparência quando o ato alcança sua finalidade de proporcionar o exercício do contraditório."

-------------------

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 202, parágrafo único, e 204; Lei no 6.830/1980, art. 3o, parágrafo único; CPC, arts. 248, §§ 2o e 4o, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1854930, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 05.06.2023; TJMT, N.U 1001303-30.2022.8.11.0050, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.08.2024
.

(TJMT, N.U. 1038076-67.2023.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22/10/2025). [Destaquei]

Quanto a invocação dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e não confisco, desacompanhada de elementos fáticos concretos que demonstrem excesso ou desequilíbrio na atuação da Administração, configura mera alegação genérica, insuficiente para desconstituir a presunção de legalidade do ato administrativo.

A aplicação da penalidade encontra-se devidamente fundamentada na legislação municipal aplicável, não se vislumbrando arbitrariedade ou desproporcionalidade na conduta do agente fiscal.

Diante de todo o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação.

Por fim, considerando o não provimento do apelo, majoro os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento) do montante final, em cumprimento ao que dispõe o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026